Tribunal: TJMT
Processo: 1005376-59.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005376-59.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), MARCIO AUGUSTO MORRONI NUNES DA SILVA - CPF: 899.609.391-20 (AGRAVADO), L. L. M. - CPF: 118.917.431-63 (AGRAVADO), MARCIO AUGUSTO MORRONI NUNES DA SILVA - CPF: 899.609.391-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO. EQUOTERAPIA E FISIOTERAPIA PELO PROTOCOLO
PEDIASUIT
. MÉTODOS TERAPÊUTICOS VINCULADOS A PROCEDIMENTOS COBERTOS. REDE CREDENCIADA INADEQUADA. CONTINUIDADE TERAPÊUTICA. CUSTEIO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou à operadora de plano de saúde a autorização e o custeio, em 48 horas, de tratamento multidisciplinar prescrito a menor com TEA, incluindo terapias especializadas, sem limitação de sessões.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora pode excluir ou limitar a cobertura de terapias específicas
-
notadamente equoterapia e fisioterapia pelo método
Pediasuit

-
sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS e de existência de rede credenciada.

III. Razões de decidir

3. A negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar essencial configura falha na prestação do serviço, sendo vedada a substituição da prescrição médica por critérios administrativos da operadora.

4. A equoterapia e o protocolo
Pediasuit
não constituem procedimentos autônomos excluídos, mas técnicas terapêuticas inseridas em tratamentos cobertos (fisioterapia e reabilitação), sendo abusiva sua recusa quando prescritas.

5. Ausente demonstração de rede credenciada apta a executar adequadamente as técnicas indicadas, impõe-se o custeio integral do tratamento no estabelecimento já frequentado, em observância à continuidade terapêutica do menor.

6. O prazo de 48 horas revela-se proporcional à urgência do caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É obrigatória a cobertura de tratamento multidisciplinar prescrito a paciente com transtorno do espectro autista, incluindo equoterapia e fisioterapia pelo método
Pediasuit
, por constituírem técnicas vinculadas a procedimentos cobertos. 2. Não comprovada rede credenciada apta, impõe-se o custeio integral do tratamento para garantir a continuidade terapêutica.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CDC, arts. 6º, VIII, e 51, IV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; STJ,
AgInt
no REsp nº 2.233.268/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 09.03.2026; STJ, REsp nº 2.043.003/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
BRADESCO SAÚDE S/A
contra a decisão proferida pelo Dr. Alexandre Elias Filho, MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária c/c Tutela de Urgência n. 1121232-79.2025.8.11.0041, ajuizada por
L. L. M.
, representado por
MARCIO AUGUSTO MORRONI NUNES DA SILVA
, que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a operadora de saúde autorize e custeie o tratamento multidisciplinar prescrito ao menor (diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA, CID F84.0), sem limitações quantitativas de sessões, no prazo de 48 horas, sob o fundamento de que a probabilidade do direito e o risco à saúde do infante restaram demonstrados pelos relatórios e receituários médicos anexados (ID. 218382518, na origem).

Em suas razões recursais (ID. 345270858), a instituição financeira agravante sustenta, em síntese, a inexistência de obrigatoriedade de cobertura para métodos terapêuticos específicos não previstos no contrato ou no Rol da ANS, como a equoterapia, alegando ausência de respaldo técnico-científico. Defende que o ressarcimento de despesas fora da rede credenciada deve observar os limites da apólice e que possui rede credenciada apta ao atendimento. Aduz, ainda, que o prazo de 48 horas para cumprimento da liminar é exíguo e desproporcional.

Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo para obstar imediatamente a eficácia da decisão recorrida e, no mérito, pelo provimento do agravo para reformar a decisão objurgada, reconhecendo-se a validade das cláusulas contratuais e afastando a obrigatoriedade da cobertura nos moldes deferidos, ou, subsidiariamente, para que seja dilatado o prazo para o cumprimento da obrigação e minorada a penalidade de multa
.

O pedido
de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido no ID.

346627383
.

O Agravado
deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar suas contrarrazões (ID.
353554897
)
.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
a
Dra.
Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos
,
opinou pelo
des
provimento

(ID.

354009869
).

Autos conclusos por redistribuição, após o declínio de competência do e. Des. Hélio
Nishiyama
, devido à prevenção com o Agravo de Instrumento n.
1043685-94.2024.8.11.0041
(ID.
346352884
)
.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 345804399).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a
BRADESCO SAÚDE

pretende a reforma da decisão objurgada para que seja afastada a obrigatoriedade de cobertura e custeio integral do tratamento multidisciplinar prescrito ao menor (especialmente métodos não listados no rol da ANS e terapias fora de estabelecimentos de saúde), ou, subsidiariamente, para que o reembolso das terapias realizadas fora da rede referenciada observe estritamente os limites contratuais da apólice, pleiteando, ainda, a dilação do prazo estipulado para o cumprimento da obrigação de fazer
.

Em que pesem os argumentos delineados pela
Operadora
recorrente, após detida análise dos autos e em sede de cognição exauriente para este recurso, constato que a pretensão recursal não comporta provimento, devendo ser integralmente mantida a decisão de origem, corroborando os fundamentos lançados quando do indeferimento do efeito suspensivo (ID
.
346627383)
.

Constou da decisão agravada, no que pertine:

“(...) Trata-se de Ação ordinária c/c tutela de urgência ajuizada por um menor impúbere, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID F84.0), representado por seu genitor
Marcio Augusto
Morroni
Nunes da Silva
, em face da
BRADESCO SAUDE S/A
.

A parte autora alega que o Requerente mantém vínculo contratual de assistência à saúde com a Ré, consistente em plano de prestação de serviços médico-hospitalares, conforme se comprova pela cópia da carteira do plano de saúde acostada aos autos, inexistindo qualquer período de carência a ser cumprido.

Relata que o menor
encontra-se
em acompanhamento médico, tendo sido diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), apresentando seletividade alimentar, repertório alimentar restrito e atraso no desenvolvimento da linguagem, com emissão de poucas palavras, aquém do esperado para sua faixa etária. Informa, ainda, piora no contato visual,
ausência de triangulação do olhar, comportamentos repetitivos, como empilhar objetos e abrir e fechar portas de forma reiterada, além de episódios de autoagressão durante o sono.

Alega que o menor responde ao interlocutor apenas quando não se encontra envolvido em atividades de sua preferência, não demonstra gosto por permanecer no colo e apresenta alterações sensoriais, com dificuldades para escovar os dentes, cortar as unhas, manutenção da seletividade alimentar e início de marcha na ponta dos pés.

Diante da avaliação clínica, foi indicada a necessidade de intervenção precoce, uma vez que quanto mais cedo se inicia a regulação dos sintomas e a estimulação do aprendizado, maiores são as possibilidades de evolução a curto, médio e longo prazo. Ressalta, ainda, que o menor possui irmão mais velho com o mesmo diagnóstico, o que reforça a importância do tratamento contínuo e adequado.

O paciente iniciou tratamento com equipe multidisciplinar especializada, conforme preconizado pela literatura médica, consistindo em:

a) acompanhamento com psicóloga infantil habilitada em Análise do Comportamento Aplicada (ABA) e modelo Denver de intervenção

b) precoce, pelo período de 10 horas semanais;

b) fonoaudiologia, 2 horas semanais, com profissional especializado em ABA/modelo Denver;

c) terapia ocupacional com ênfase em integração sensorial, 3 horas semanais;

d) nutricionista infantil, para terapia alimentar, 1 hora semanal;

e) equoterapia, 1 hora semanal;

f) fisioterapia motora, 2 horas semanais.

Destaca que o menor vem realizando as terapias exatamente conforme prescrição médica, sendo certo que, inclusive, no processo nº 1091644-27.2025.8.11.0041, a própria Bradesco Saúde reconheceu
não possuir rede credenciada apta para atender o menor
, razão pela qual vinha efetuando o pagamento direto aos profissionais responsáveis pelo tratamento desde o ano de 2024.

Ocorre que, recentemente, a Ré encaminhou e-mail informando a existência de clínica especializada e direcionou o menor para referido

estabelecimento, sem considerar circunstâncias relevantes, tais como:

a) o fato de o menor possuir irmão também diagnosticado com TEA, que realiza terapias no mesmo local;

b) a distância da clínica indicada, situada em região oposta da cidade, o que torna inviável o deslocamento da família;

c) o próprio histórico de encaminhamento realizado pela Ré, que direcionou o menor à clínica onde vem sendo atendido há mais de dois anos.

Por fim, sustenta ser necessária a manutenção das terapias no mesmo local e com os mesmos profissionais, uma vez que não houve qualquer comprovação de que a clínica indicada possua profissionais habilitados no
modelo Denver, tampouco que seja capaz de suprir
a
quantidade de horas semanais indispensáveis ao adequado tratamento do menor.

É o breve relato. DECIDO
.

Inicialmente, defiro a justiça gratuita.

Isto posto, esclareço que se faz necessária a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no artigo 300 do CPC.

Acerca do tema,
Fredie
Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in
verbis
:

A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos
os caso
, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do
resultado final
que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC). Destaquei.

Assim, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab
initio, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Logo, a probabilidade do direito deve estar fundada em prova preexistente clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

No presente caso, verifico dos relatórios de evolução apresentados que presente há probabilidade do direito alegado, tendo em vista que os receituários médicos apontam para a necessidade da realização do procedimento.

Nesse passo, nítido o risco de prejuízos à saúde do reclamante, diante de seu quadro clínico, bem como da explícita urgência apontada no laudo encartado ao ID. 218099065.

Com essas considerações, defiro o pedido de tutela de urgência, pelo que determino que à requerida promova a autorização e custeio do tratamento multidisciplinar do Requerente sem qualquer limitação de ordem quantitativa (número de sessões), no prazo de 48 horas.

Intime-se a requerida para cumprimento da ordem judicial.

No mais, DEFIRO a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, ante a sua hipossuficiência técnica, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do CDC. (...)” (ID. 218382518, na origem) (
g.n
.)

Inicialmente, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes
se
submete de forma cogente e integral aos ditames da Lei n
.
8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça cristalizado na Súmula 608
.

Sob essa ótica principiológica, a interpretação das cláusulas contratuais e das normas regulatórias deve sempre ocorrer da forma mais favorável à parte hipossuficiente, notadamente quando em jogo o direito fundamental à saúde de uma criança, o qual goza de prioridade absoluta e proteção integral assegurada pela Constituição Federal
.

Pois bem.

Como visto, a
controvérsia central acerca da cobertura de tratamentos multidisciplinares, incluindo técnicas específicas para pacientes com Transtorno do Espectro Autista,
foi
superada pela evolução normativa da própria Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e pela jurisprudência pacificada das Cortes Superiores.

O parágrafo 4º do
art.
6º da Resolução Normativa n
.
465/2021, incluído pela RN 539/2022, é categórico ao determinar que a operadora deve oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou a
técnica indicados
pelo médico assistente para tratar a moléstia do paciente portador de transtornos globais do desenvolvimento
.

Desse modo, a escolha da abordagem terapêutica, seja a Ciência ABA, o Modelo Denver ou a Integração Sensorial, compete exclusivamente ao profissional de saúde que acompanha a criança, configurando abusividade qualquer interferência da operadora na autonomia médica sob o pretexto de ausência de previsão nominal da técnica na regulação setorial.

No que pertine especificamente à equoterapia e ao método
Pediasuit
, a tese defensiva de exclusão de cobertura sob o argumento de configurarem terapias alternativas desprovidas de respaldo ou não constantes como procedimentos autônomos no rol da ANS não prospera.

O Superior Tribunal de Justiça e
est
a
Corte
Justiça firmaram o entendimento de que tais métodos não constituem procedimentos autônomos excluídos, mas sim técnicas terapêuticas aplicadas dentro de sessões de fisioterapia e terapia ocupacional, as quais possuem cobertura obrigatória e ilimitada
.

Nesse sentido
:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO PEDIASUIT E EQUOTERAPIA. SÍNDROME DE PRADER-WILLI. NATUREZA DE TÉCNICA TERAPÊUTICA E NÃO DE PROCEDIMENTO AUTÔNOMO. AUTONOMIA DO MÉDICO ASSISTENTE NA ESCOLHA DO MÉTODO. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. PRESERVAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir. (...) 4.
Os métodos
Pediasuit
e Equoterapia não são procedimentos autônomos excluídos do rol, mas técnicas terapêuticas aplicadas dentro de sessões de fisioterapia e terapia ocupacional, as quais possuem cobertura obrigatória e ilimitada para transtornos do desenvolvimento, consoante entendimento do STJ
. 5. Cabe ao profissional de saúde assistente a escolha da técnica mais adequada ao paciente, sendo abusiva a negativa da operadora que interfere na autonomia médica sob o argumento de ausência de previsão nominal no Rol da ANS. 6. A recusa de cobertura de tratamento indispensável à reabilitação do beneficiário configura conduta abusiva, pois frustra a legítima expectativa de assistência à saúde e a dignidade da pessoa humana. 7. O custo elevado de tratamentos médicos é risco inerente ao contrato de seguro saúde e ao princípio do mutualismo, não caracterizando acontecimento extraordinário capaz de autorizar a revisão contratual em prejuízo do consumidor. IV. Dispositivo e tese. 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1.

A terapia pelo método
Pediasuit
e a Equoterapia devem ser cobertas pela operadora de plano de saúde, pois constituem técnicas utilizadas em sessões de fisioterapia e terapia ocupacional previstas no Rol da ANS
. 2. A escolha da técnica ou método terapêutico para execução de procedimento coberto é de competência exclusiva do médico assistente, sendo abusiva a negativa de cobertura fundamentada na ausência de previsão nominal da técnica na regulação setorial
.” (...)” (TJMT. N.U 1000270-93.2017.8.11.0045, rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 03/03/2026, DJe 10/03/2026) (
g.n
.)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PRESCRITO A MENOR COM TEA.
MÉTODOS PEDIASUIT E BOBATH
. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura dos métodos terapêuticos
PediaSuit
e
Bobath
por plano de saúde, sob a alegação de serem procedimentos experimentais e fora do rol da ANS; (
ii
) determinar se a recusa indevida de cobertura caracteriza dano moral indenizável; e (
iii
) verificar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios e a redistribuição da sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR.
É abusiva a
negativa de cobertura, por plano de saúde, dos métodos
PediaSuit
e
Bobath

quando há prescrição médica fundamentada e eficácia reconhecida, ainda que os procedimentos não constem do rol da ANS
. A recusa indevida de custeio de tratamento essencial à saúde de menor com TEA configura dano moral, sendo presumido o sofrimento causado. (...)” (TJMT. N.U 1002706-09.2021.8.11.0005, rel. Des. Dirceu Dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 29/10/2025, DJe 04/11/2025) (
g.n
.)

Da mesma forma, o STJ reafirmou recentemente que a cobertura de terapias como hidroterapia, musicoterapia, equoterapia, bem como métodos
Bobath
e
Pediasuit
, é obrigatória, não sendo lícita a recusa sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS ou de suposta natureza experimental
, conforme se vê:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
MÉTODO PEDIASUIT.
CUSTEIO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame
.
1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial para condenar a parte agravante à cobertura do método
Pediasuit
e, por conseguinte, julgar a demanda procedente.

II. Razões de decidir
.
2.
Para a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os planos de saúde estão obrigados ao custeio das terapias
suit
, incluindo os métodos
Pediasuit
e
Therasuit
, assim como o método
Bobath
.

3. A Corte local
dissentiu
de tal entendimento ao recusar o custeio do método
Pediasuit
. Por isso, era de rigor a reforma do aresto impugnado, a fim de condenar o plano de saúde à cobertura.

III. Dispositivo
.
4. Agravo interno não provido.

(
STJ.
AgInt
no REsp n. 2.233.268/RS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira,
4
ª Turma
,
j.
9/3/2026, DJEN 12/3/2026
) (
g.n
.)

Superada a obrigatoriedade da cobertura integral do plano terapêutico, a
A
gravante insurge-se contra o custeio integral em clínica não referenciada, indicando a existência de rede credenciada supostamente apta para o atendimento e requerendo a limitação do reembolso aos ditames da apólice.

Contudo, a realidade fática incontroversa delineada nos autos revela que
a própria operadora
, em demanda judicial antecedente (Ação nº 1091644-27.2025.8.11.0041),
reconheceu não possuir rede credenciada qualificada para atender o menor,
razão pela qual vinha efetuando o custeio direto aos profissionais da clínica particular
, como bem destacado pelo Juízo
a quo
na decisão agravada
.

Nesse contexto, a
imposição abrupta de migração para outro estabelecimento indicado pela
Seguradora
, ignorando a distância geográfica, o fato de o irmão do autor já realizar terapias no mesmo local e, principalmente, a consolidação do vínculo de confiança com os profissionais que o atendem há expressivo período, desconsidera a essencialidade da preservação do vínculo terapêutico
, tendo em vista que, p
ara crianças no espectro autista, a ruptura drástica da rotina impõe severos riscos de regressão no neurodesenvolvimento e agravamento de comportamentos atípicos.

Logo, c
onfigurada a falha assistencial originária da operadora e consolidado o tratamento em ambiente adequado, o custeio integral no estabelecimento onde o menor já é assistido revela-se medida impositiva e necessária para assegurar a continuidade e a eficácia clínica da intervenção
.

No que tange à alegada desobrigação de fornecer acompanhante terapêutico em ambiente escolar e domiciliar, verifica-se que tal insurgência encontra-se absolutamente dissociada da realidade processual e do comando judicial atacado
, pois a
decisão de base não impôs o custeio de suporte pedagógico, escolar ou domiciliar à
BRADESCO SAÚDE
, limitando-se a deferir estritamente o rol clínico, ambulatorial e terapêutico prescrito pelos profissionais de saúde (psicologia ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, equoterapia e fisioterapia)
.

Trata-se, portanto, de mera conjectura defensiva desprovida de lastro na decisão agravada, não comportando acolhimento.

Em casos análogos, já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA
- PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (ABA) -
MUSICOTERAPIA
E
EQUOTERAPIA
- NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE - DEVER DE COBERTURA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ilegalidade na negativa de cobertura do tratamento multidisciplinar para o autismo, conforme entendimento jurisprudencial no
ERESp
n. 1.889.704/SP. 2. Se a parte autora foi diagnosticada com
Transtorno do Espectro Autista
, sendo indicado o
tratamento
multidisciplinar
, incluindo
musicoterapia
e
equoterapia
para que haja melhora na evolução do quadro clínico,
a negativa de cobertura pode causar prejuízos irreparáveis ao menor, devendo ser mantido o tratamento.
3. Recurso desprovido.” (TJMT. N.U 1000706-69.2022.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 05/02/2025, DJe 13/02/2025) (
g.n
.)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE -
BENEFICIÁRIO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
- DECISÃO QUE OBJETIVA O AFASTAMENTO DA OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO ELETROESTIMULAÇÃO, LASER TERAPIA, ULTRASSOM TERAPÊUTICO, BANDAGEM ELÁSTICA E ESTIMULÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA - LIMITAÇÃO DA PSICOPEDAGOGIA E PSICOMOTRIA EM AMBIENTE LABORATORIAL - TESES QUE NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO -
INDICAÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR
- OBRIGATORIEDADE MANTIDA - FORNECIMENTO DO TRATAMENTO NA UNIDADE MULTIDISCIPLINAR DE TERAPIAS ESPECIAIS DA UNIMED - DECISÃO MODIFICADA NO PONTO - MULTA POR DESCUMPRIMENTO FIXADO EM R$500,00 - VALOR QUE ATENDE AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE PERIODO - 30 DIAS - DECISÃO MODFICADA NO PONTO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. No que concerne à tese de que seja afastada a obrigatoriedade do fornecimento de eletroestimulação, laser terapia, ultrassom terapêutico, bandagem elástica, estimulação magnética transcraniana e que a psicopedagogia e psicomotricidade seja limitada ao ambiente laboratorial, não verifico o debate na decisão recorrida.
Havendo a necessidade de cobertura do tratamento multidisciplinar pelo portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA), este tratamento deverá ser realizado na unidade Multidisciplinar de Terapias Especiais criadas pela Unimed
. No que concerne ao valor arbitrado a título de multa por descumprimento, verifico que não se mostra desproporcional frente à obrigação imposta, a capacidade econômica do agravante e a necessidade de atendimento com a rapidez necessária para o bom prognóstico do tratamento. Por outro lado, verifico que no caso de fixação de multa por descumprimento, esta não pode ser por tempo indeterminado, em razão disso, fixo o prazo de 30 (dias) dias.” (TJMT. N.U 1027220-70.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 28/08/2024, DJe 04/09/2024) (
g.n
.)

Por fim, quanto à irresignação contra o prazo de 48 horas estipulado para o cumprimento da liminar, não vislumbro qualquer desproporcionalidade ou exiguidade excessiva, considerando que a urgência da intervenção precoce e ininterrupta na saúde infantil compatibiliza-se perfeitamente com o interstício assinalado, tratando-se de providência de cunho eminentemente administrativo e financeiro por parte da seguradora.

Ademais
, o perigo de dano repousa cristalinamente em favor do paciente, diante do iminente risco de regressão neurológica e comportamental em caso de suspensão do tratamento, ao passo que o risco suportado pela operadora é puramente patrimonial e plenamente reversível.

Com tais considerações, encontrando-se a decisão agravada solidamente fundamentada, alinhada à jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, e em absoluta harmonia com o escorreito parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a manutenção da tutela de urgência é medida imperativa de rigor.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pela
BRADESCO SAÚDE S/A
, mantendo
incólume
a decisão agravada
, por estes e por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026